Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722939-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. IMPRONÚNICA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUALIFICADORA. PRESENÇA DE INDÍCIOS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1o, do CPP. II - A impronúncia terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP. III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para realizar a análise aprofundada da prova nos crimes dolosos contra a vida. IV - A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiverem totalmente dissonantes do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o delito foi cometido por motivo fútil, a qualificadora não pode ser afastada neste momento processual. V – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando ser indevida a pronúncia do recorrente, porquanto ausentes indícios suficientes de sua autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 414 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nesse diapasão, os indícios de autoria podem ser extraídos do acervo até então angariado ao feito, dos quais é possível verificar que recorrente pode, em tese, ter praticado o crime de homicídio contra a vítima Jailson. Nesse sentido, a testemunha sigilosa afirmou judicialmente que o recorrente lhe confidenciou que havia golpeado a vítima com uma faca em razão de desentendimentos pelo uso de drogas. Ainda, do relatório policial, consta que, no local (cidade Estrutural), o nome do recorrente foi indicado como a pessoa que teria desferido as facadas na vítima, causando-lhe sua morte Afere-se, portanto, que os indícios até então constantes nos autos indicam que o réu, em 27/5/2021, teria desferido golpes de faca contra a vítima, vindo-lhe a causar sua morte, conforme o Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadavérico) no 17.229/21 (ID 96488731) (ID 65963105 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002